Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742499-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Luciana da Conceição Lino pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer, que considerou tempestiva a contestação da parte adversa. Além disso, pede a aplicação de diversas medidas coercitivas, inclusive deduzidas em outros agravos de instrumento, em busca da obrigação de fazer almejada. Em sua peça recursal, a agravante sustenta que a agravada foi regularmente citada em 15 de julho de 2025 (ID 242716862). Com base no art. 335, III, do CPC, o prazo de quinze (15) dias úteis para oferecimento da contestação iniciou-se em 16 de julho de 2025 e encerrou-se em 05 de agosto de 2025. No entanto, a agravada protocolou sua contestação somente em 19 de agosto de 2025 (ID 243470768), tornando-a, para a Agravante, manifestamente intempestiva. Alega que a apresentação da defesa após o decurso do prazo legal implica a preclusão consumativa do direito de defesa e requer que a peça extemporânea seja desentranhada dos autos. Além disso, aponta má-fé processual da agravada, uma vez que a contestação foi protocolada apenas depois que a própria agravante já havia peticionado requerendo o reconhecimento da revelia. Menciona que a agravada jamais apresentou manifestação válida em outros recursos que tramitam no feito, citando especificamente os agravos de instrumento de número 0717480-07.2025.8.07.0000 e 0731981-63.2025.8.07.0000, e ignorou reiteradas decisões liminares. Enfatiza que se encontra em perigo de vida, aguardando há quase dez (10) meses por uma cirurgia. Alega que a negativa ou demora do plano de saúde é injustificada, o que impõe a imediata revogação da decisão recorrida, com o reconhecimento da revelia e a consequente execução da tutela de urgência já concedida. Relata que houve frustração no bloqueio de valores via SISBAJUD em 24 de julho de 2025 (ID 243875515), no montante de R$ 14.960,00, referente ao custo estimado da cirurgia, sob a alegação de que a Agravada esvaziou suas contas bancárias. Alega que as mensalidades pagas pelos beneficiários do plano não são depositadas nas contas da Agravada (Ideal Saúde), mas sim em favor da Servix Administradora de Benefícios Ltda (CNPJ 10.495.931 0001 61). Menciona, ainda, a existência de outras empresas controladas pelos mesmos sócios, atuando no mesmo mercado e endereço, com o intuito de pulverizar receitas e dificultar a execução. Com base nesses indícios, a agravante pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a expansão da execução para alcançar as empresas mencionadas, fundamentando-se no artigo 50 do Código Civil e no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Detalha a evolução das multas aplicadas nos agravos de instrumentos no 0717480-07.2025.8.07.0000 e no 0702091-45.2025.8.07.9000. Argumenta que as astreintes são plenamente exigíveis e podem ser executadas provisoriamente (arts. 536 e 537 do CPC), apresentando cálculo da multa corrigida. Por fim requer: a) Recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a revelia da Agravada, em virtude da apresentação intempestiva de sua contestação; b) A declaração de preclusão da defesa em face da intempestividade, preservando-se seus efeitos legais (presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, confissão ficta, e impossibilidade de produção de provas pela ré sobre os fatos já narrados pelo autor). c) A revogação da decisão que admitiu a contestação extemporânea, com determinação para retorno dos autos ao estágio anterior (aposentando-se a peça intempestiva e seus efeitos); d) A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, §2o, do CPC, tendo em vista a má-fé processual da Agravada em descumprir decisões judiciais (art. 77, IV) e protelar a prestação jurisdicional no valor R$ 550.000,00 atualizado ate presente data. e) A majoração das astreintes (multas diárias) anteriormente fixadas nos agravos de instrumento de número0717480-07.2025.8.07.0000e 0731981 63.2025.8.07.0000, em razão do descumprimento persistente das obrigações de fazer decretadas nesses autos; f) A imediata execução das medidas de urgência já deferidas em favor da Agravante, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC incluindo, especialmente, a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar os pagamentos devidos pelo plano de saúde, bem como quaisquer outras medidas coercitivas necessárias à efetivação do direito da Autora. g) Reconhecimento da frustração da execução financeira já tentada com fundamento no ID 243875515 consulta SISBAJUD de 24 de julho de 2025 e reconhecimento de que a Ré vem se utilizando de expedientes para inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional. h) Determinação de reiteração imediata de bloqueios por meio do SISBAJUD com ativação da funcionalidade de reiteração automática teimosinha por período não inferior a trinta dias, além de pesquisas complementares em registradores financeiros e sistemas conveniados com o Poder Judiciário, tudo com fundamento no art. 139 inciso IV do Código de Processo Civil. i) Fixação e ou majoração de astreintes em patamar suficiente à efetividade da ordem, cumulada com busca de ativos por meios executivos atípicos, notadamente penhora de faturamento de empresa do grupo em percentual que assegure a realização imediata do procedimento cirúrgico, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. j) Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Ré, com a formação do polo passivo executivo em face das empresas coligadas e administradoras mencionadas, inclusive Servix Administradora de Benefícios Ltda CNPJ 10.495.931 0001 61 e demais sociedades relacionadas no tópico e, por conseguinte, com a extensão dos atos de constrição patrimonial a todas elas, com fundamento no art. 50 do Código Civil e no art. 7o parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. k) Expedição imediata de ordens de bloqueio via SISBAJUD em face das pessoas jurídicas indicadas no item anterior, com compartilhamento de responsabilidade executiva e inclusão conjunta em pesquisas de ativos, para garantir os valores indispensáveis à realização da cirurgia da Agravante, com prova nos autos do agendamento e da efetiva autorização, à vista do risco iminente de vida. l) Caso necessário, processamento incidental da desconsideração com citação das pessoas jurídicas indicadas para manifestação no prazo legal, sem efeito suspensivo sobre as medidas constritivas urgentes, em razão do periculum in mora qualificado pela prova de risco real à vida da Agravante. m) Intimação pessoal dos dirigentes e administradores das empresas alcançadas para comprovação de cumprimento imediato da ordem judicial sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil e comunicação ao Ministério Público em caso de persistência no descumprimento. – Destacou-se. A agravante foi intimada a justificar o cabimento do recurso, pois, da análise realizada, concluiu-se que a recorrente pretende obter a reforma da decisão que reconheceu tempestiva a contestação do réu. Contudo, os demais pedidos referem-se a decisões proferidas ao longo de todo o processo e a outros agravos de instrumento (ID no 76902959). A intimação da recorrente buscou assegurar o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, bem como verificar a tempestividade do recurso, uma vez que a agravante não apresentou, de forma clara, as decisões que pretende impugnar. Na petição de ID no 77277450, a agravante fundamenta o cabimento do agravo na alegada produção de efeitos imediatos e estruturantes da decisão interlocutória. Alega que a decisão, ao considerar tempestiva uma defesa que classifica como manifestamente tardia e afastar a revelia, reconfiguraria o ônus probatório e o saneamento do feito. Para justificar a admissibilidade do recurso, invoca a tese firmada pelo STJ no Tema 988, sustentando que o rol do art. 1.015 do CPC seria passível de flexibilização (taxatividade mitigada). Segundo a agravante, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão apenas em recurso de apelação tornaria o agravo o meio adequado para evitar um dano processual irreversível, garantindo a utilidade da decisão jurisdicional. Afirma que, caso a análise da matéria fosse postergada para a fase de apelação, os efeitos ligados à revelia e ao ônus probatório seriam inutilizados. No que se refere à dialeticidade recursal, a agravante argumenta que as razões do recurso atacam especificamente o núcleo da decisão agravada, que reconheceu a tempestividade da contestação e afastou os efeitos da revelia. Alude ainda aos denominados "pedidos instrumentais de efetividade", os quais, segundo a recorrente, por arrastamento lógico, seriam dirigidos ao juízo de origem por meio da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do CPC, que possibilita ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir tutela antecipada. A agravante, entretanto, vai além da controvérsia principal, solicitando autorização para a adoção de medidas executivas atípicas, proporcionais e adequadas à resistência injustificada, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC. Entre as medidas pleiteadas incluem-se meios indutivos e sub-rogatórios, sempre resguardando, segundo a peça, a proporcionalidade, a razoabilidade e o contraditório. Ademais, figura entre os pedidos o processamento incidental da desconsideração da personalidade jurídica, de forma célere, com possibilidade de aplicação de tutelas de urgência específicas, caso necessário, para evitar o perecimento do direito à saúde. Menciona ainda a necessidade de aplicação das disposições do art. 77 do CPC, com a imposição de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça, ao argumento de que tais medidas se justificam diante dos reiterados descumprimentos de decisões judiciais pela parte adversa. A agravante ressalta que caberia ao juízo de origem a execução dessas medidas de forma graduada e proporcional, conforme o CPC. Segundo a recorrente, a adoção das providências por ela formuladas é essencial para assegurar a celeridade processual e a primazia do mérito em causas de saúde, considerando que a duração razoável do processo é uma garantia fundamental, conforme o art. 196 da Constituição e o art. 300 do CPC. Argumenta, ainda, que diante do grave risco materializado em um quadro hemorrágico, cabe ao Judiciário empregar técnicas processuais necessárias ao tratamento célere e adequado, a fim de preservar direitos fundamentais à vida e à saúde. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015 do CPC é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se verifica do teor do dispositivo mencionado, a decisão que considera a contestação da parte ré tempestiva não se encontra entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação”, também não ampara a pretensão da agravante no presente caso. A decisão que versa sobre a tempestividade da contestação não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, seja pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, seja pela flexibilização prevista no Tema 988 do STJ. Trata-se de matéria que, por não gerar preclusão, pode ser suscitada e reexaminada em sede de apelação ou contrarrazões, conforme expresso no art. 1.009, § 1o, do CPC, sem qualquer implicação de inutilidade ou prejuízo à tutela do direito. A alegação de “urgência sanitária”, embora relevante à causa principal e à necessidade de efetividade ao direito à saúde, não tem o condão de transmutar uma decisão interlocutória de caráter meramente processual e incapaz de causar dano irreparável imediato, em matéria agravável por instrumento. Demandas relativas à celeridade no mérito e à execução de providências devem ser tratadas por outros meios processuais adequados, e não por agravo de instrumento contra decisão processual pontual. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO SUPOSTAMENTE INTEMPESTIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que recebeu a contestação que teria sido oferecida, segundo alega, fora do prazo legal. 2. O art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. No caso em exame a recorrente impugnou decisão que recebeu a contestação oferecida pelo réu, tema que não se encontra previsto no artigo mencionado. 2.2. A referida controvérsia também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1323514, 0744659-86.2020.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 09/04/2021) Destacou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE QUESTÃO PROCESSUAL, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto verse a decisão sobre a intempestividade da contestação deduzida pela parte acionada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não irradiando efeitos materiais lesivos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação nem afetando o resultado útil do processo, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime” (Acórdão no 1261292, 07084173120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020) – Destacou-se. No que se refere aos pedidos de aplicação de medidas coercitivas e concretização de providências, a agravante, mesmo após ser intimada para esclarecer os exatos contornos da decisão impugnada, não conseguiu delimitar o objeto do presente recurso. Limitou-se a apresentar petição mencionando o tópico “IX. Dos pedidos instrumentais de efetividade a serem executados no juízo de origem por comunicação do relator”, reiterando medidas que já foram requeridas e analisadas em outros agravos de instrumento (nos 0717480-07.2025.8.07.0000 e 0702091-45.2025.8.07.9000). Além disso, pediu diretamente ao relator a aplicação de novas medidas coercitivas que entende necessárias à garantia de seu direito, como a majoração de astreintes, a adoção de meios executivos atípicos e até a formação de um novo polo passivo por meio da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens de terceiros. Nesse contexto, é essencial ressaltar que o agravo de instrumento, conforme estabelecido pela legislação processual, é um recurso de devolutividade limitada, destinado exclusivamente ao reexame de decisões interlocutórias devidamente delimitadas do juízo de origem. Ao desvirtuar sua natureza ao requerer diretamente ao relator medidas inéditas e coercitivas, sem que tenha havido deliberação prévia da instância inferior, a agravante extrapola os limites da devolutividade recursal. Tal postura viola os pressupostos fundamentais do contraditório (art. 9o do CPC) e da dialeticidade recursal, comprometendo a regularidade do recurso. Ademais, a competência do relator na análise do agravo de instrumento restringe-se ao exame das decisões agravadas e aos pedidos incidentais e correlatos à tutela jurisdicional já delineada pelo juízo inferior, nos limites dos arts. 932 e 1.019 do CPC. Toda e qualquer medida que ultrapasse a matéria discutida na decisão atacada, especialmente aquelas que envolvam sanções inéditas ou ampliações processuais, depende de submissão inicial ao juízo a quo, respeitando-se o contraditório e os demais pressupostos processuais necessários. Requerer diretamente ao relator, em sede de agravo, providências não deliberadas em primeiro grau, ou já analisadas em precedentes agravos, extrapola os limites deste recurso e compromete seu caráter técnico. Embora a agravante alegue que seus pedidos mantêm correlação lógica com o objeto principal e que se destinam à tutela recursal do art. 1.019, inciso I, do CPC, as medidas formuladas vão além da controvérsia sobre a tempestividade da contestação. Essa diluição do objeto recursal, introduzindo matérias como medidas executivas atípicas, majoração de astreintes e desconsideração da personalidade jurídica, compromete a clareza e a objetividade exigidas para a admissibilidade do agravo de instrumento, conforme a estrita técnica recursal. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator